Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO. SEM OBJEÇÕES. DILIGÊNCIA PARA APURAR SE O BLOQUEIO SE DEU EM CONTA IMPENHORÁVEL. DESNECESSIDADE.
1. Mantém-se a decisão que indefere pedido de diligência formulado pela Defensoria Pública para apurar se o bloqueio de valor em conta corrente do devedor se deu em conta-salário ou conta corrente comum, sendo lícito inferir que se o devedor não comparece para objetar contra a constrição é porque com ela está de acordo.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.